Tribunal: TJMT
Processo: 1035349-29.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035349-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA TORRES REIS - CPF: 016.893.671-21 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1035349-29.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FRANCISCA TORRES REIS

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – REGISTRO DE OUTRAS INSCRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrente tem inscrição anterior, devendo ser mantida a aplicação a Súmula 385 do STJ imposta na sentença.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial do contrato n. 0330469240, de R$ 256,56, com vencimento em 01/09/2018, e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte reclamante das entidades de restrição ao crédito.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para fixar a indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa o presente recurso discordância quanto a aplicação da Súmula 385 do STJ. Vejamos o extrato de restrições juntado na inicial:

A inscrição discutida, no valor de
e R$ 256,56, (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
,

é datada de 01/09/2018. Trata-se do vencimento do débito.

A restrição foi incluída em 11/01/2019, conforme informado pela recorrida no ID n° 142316784.

O juiz aplicou a Súmula 385 do STJ, pois há registro de duas restrições anteriores, conforme histórico de restrições juntado pela recorrida no final da contestação ID n° 138078313
. Vejamos:

As inscrições nos valores de R$ 297,30 e R$ 368,68 foram incluídas em 09/12/2018, 05/01/2019 e excluídas em 17/02/2019, 17/01/2019.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula nº 385: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022